Tribunal: STF
Processo: RE 100246
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RENOVAÇÃO DE LICENCA DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA.
NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR.
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE E ILEGAL O
ATO DA AUTORIDADE QUE EXIGIU PARA A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE
VEÍCULO, O PAGAMENTO DE MULTAS IMPOSTAS SEM PREVIA NOTIFICAÇÃO DO
INFRATOR PARA DEFENDER-SE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-110 DO CÓDIGO NACIONAL
DO TRÂNSITO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.